Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719699-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ LESSE MOURA SANTOS AGRAVADO: ANA PAULA PINHEIRO DE AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA – SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto em face de ANA PAULA PINHEIRO DE AMORIM, suspendeu o cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, ante a não localização de bens passíveis de penhora. Em suas razões recursais (ID 59103528), a exequente agravante afirma que “ainda restam uma série de medidas tanto expropriatórias quanto coercitivas, típicas e atípicas, que podem ser realizadas com o intuito de saldar o crédito em persecução nos presentes autos, de modo que considerar a execução como frustrada após a realização de apenas 5 (cinco) diligências se constitui como uma verdadeira banalização do instituto”. Defende que “o nobre julgador não pode simplesmente suspender o curso da execução sem que ocorra o esgotamento de todas as medidas disponíveis para a persecução do crédito devido, sob pena de impedimento à concretização da justiça e efetivação do direito do Agravante, além de ofensa aos princípios da Efetividade da Tutela Jurisdicional e da Cooperação”. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima, resultado o perigo da demora no risco de consumação da prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que “seja determinada a continuidade do trâmite processual por meio da concessão de prazo ao Agravante para apresentar novas medidas constritivas a serem tomadas nos autos”. Preparo regular (ID 59103530). É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em sede de pedido liminar, busca a exequente agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo de 1 (um) ano, sob a seguinte fundamentação: “A lei n.o 14.195 alterou o termo a quo da prescrição intercorrente, as causas para sua ocorrência e os termos da sucumbência, tendo aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 58, V e do IAC n. 1 do STJ. Apesar das diversas tentativas, no presente processo não foram localizados bens penhoráveis. Assim, com fundamento no artigo 921, §4o, do CPC c/c 771 do CPC, contado da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor para fins de citação/intimação ou de bens penhoráveis, isto é, a partir de 15/03/24 (ID 188424889) suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição. Após o prazo suspensivo de 1 (um) ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis pela modificação da situação econômica do devedor. A suspensão ocorrerá por uma única vez, pelo prazo máximo acima indicado, conforme art. 921, § 4o, do CPC. Caso antes da conclusão do prazo de um ano a parte requeira providências satisfativas úteis (novo emprego, herança, etc), mesmo que não logre êxito em encontrar bens, será considerado zerado o prazo para retomada da prescrição intercorrente, não sendo aplicada retroativamente a contagem à primeira tentativa frustrada de busca de bens. O fim da prescrição intercorrente é penalizar o credor inerte tendo em conta que não se deve eternizar litígios - não premiar o devedor que, sabendo-se inadimplente recalcitra em cumprir com suas obrigações, as quais rigorosamente falando deveriam ser pagas espontaneamente e nem às raias do Judiciário deveriam chegar. A se desconsiderar o esforço do credor quando este é sério e real, aplicando uma contagem da prescrição intercorrente retroativa e em prejuízo do credor por um sucessivo e superveniente resultado negativo que este não pode controlar, seria interpretar a lei consagrando a punição pela punição à revelia da razão e do propósito que deve ter. Como esse entendimento não pode ser, é necessário que se faça uma interpretação conforme à Constituição, dando uma interpretação que considere a proporcionalidade, isto é, a necessidade de que a prescrição sirva a um propósito justo, restringindo apenas no limite necessário o direito de busca do credor pelo seu crédito e garantindo ao devedor não ficar enredado anos a fio a um processo sem perspectivas de solução e no qual o credor é inativo. Só com a ponderação desses dois direitos concretiza-se o devido e efetivo processo. Por fim, para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo de 05 anos da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso do prazo de um ano a contar da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor para fins de citação/intimação ou de bens penhoráveis do devedor.” Com efeito, segundo dispõe o art. 921, inciso III e § 1o, do CPC, a ausência de localização de bens penhoráveis do executado implica a suspensão do feito executivo pelo prazo de 01 (um) ano. Na espécie, inobstante a continuidade das diligências em busca por bens da devedora, impõe-se manter suspenso o cumprimento de sentença, na medida em que não localizados bens penhoráveis, hipótese na qual também fica suspenso, por 1 (um) ano, o prazo prescricional (art. 921, III, § 1o, do CPC). Ou seja, o tão só requerimento das diligências não se presta para obstar a suspensão da execução ou a fluência do prazo do art. 921, III, § 1o, do CPC, pois “a retomada da execução suspensa pressupõe a localização de bem penhorável, na linha do que estabelece o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil”. De fato, “A suspensão da execução gera importantes consectários, inclusive no campo prescricional. Isso não é alterado pelo fato de se tentar, durante a suspensão, a descoberta de bens penhoráveis mediante buscas eletrônicas privativas do juiz”, “a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da realização da consulta por meio dos referidos sistemas que, se exitosa, aí sim resultará na sua continuidade”, conforme bem asseverado em precedente deste Tribunal de Justiça, assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. III. O fato de a execução estar suspensa não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Consultas judiciais visando à localização de bens penhoráveis não afetam os efeitos jurídicos da suspensão da execução, ao mesmo tempo em que são imprescindíveis à sua efetividade. V. Do ponto de vista processual, a execução continua suspensa, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação das consultas pelos sistemas informatizados que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento. VI. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta de bens penhoráveis inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado. VII. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1427251, 07292928520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens passíveis de constrição, podendo os autos ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Art. 921, III, CPC. 2. A mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não encontram guarida na lei a obstar a suspensão da execução. 2.1. In casu, ante a inexistência de bens passíveis de penhora, correta a decisão que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano. Ademais, a determinação de suspensão do processo não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente, pois além de suspenso o prazo prescricional, poderá a credora postular o desarquivamento dos autos tão logo encontre bens penhoráveis. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1659914, 07344655620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois não se avista risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 15 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator